Tribunal: TJSP
Processo: 1012652-43.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Bem móvel. Assinaturas de revistas. Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais.
Os elementos reunidos nos autos demonstram que a apelante, em 2017, contratou e, posteriormente, cancelou as assinaturas de algumas revistas publicadas pela apelada, tendo a recorrida providenciado o respectivo estorno. No entanto, não ficou

Ementa:
Bem móvel. Assinaturas de revistas. Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais.
Os elementos reunidos nos autos demonstram que a apelante, em 2017, contratou e, posteriormente, cancelou as assinaturas de algumas revistas publicadas pela apelada, tendo a recorrida providenciado o respectivo estorno. No entanto, não ficou comprovada a origem das cobranças realizadas em 2018, motivo pelo qual a declaração de inexigibilidade dos débitos e restituição dos valores eram medidas que se impunham. Como não há prova inequívoca da má-fé da apelada, é incabível a condenação à restituição em dobro.
Os acontecimentos narrados caracterizam meros aborrecimentos que não fundamentam a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Como a apelante decaiu de parte relevante de sua pretensão, a r. sentença distribuiu corretamente os encargos da sucumbência, com fundamento no caput do art. 86, do CPC.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000013991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012652-43.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante
MARIA MADALENA PELLEGRINI PACINI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012652-43.2018.8.26.0344 -Voto no 35.371
2
Comarca: MARÍLIA - 3a VARA CÍVEL.
Apelante: MARIA MADALENA PELLEGRINI PACINI (JG)
Apelada: TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Luís Cesar Bertoncini.
VOTO No 35.371
Bem
móvel.
Assinaturas
de
revistas.
Ação
declaratória de inexistência de débito, com pedido
de repetição do indébito e indenização por danos
morais.
Os elementos reunidos nos autos demonstram que
a apelante, em 2017, contratou e, posteriormente,
cancelou as assinaturas de algumas revistas
publicadas
pela
apelada,
tendo
a
recorrida
providenciado o respectivo estorno. No entanto,
não ficou comprovada a origem das cobranças
realizadas em 2018, motivo pelo qual a declaração
de inexigibilidade dos débitos e restituição dos
valores eram medidas que se impunham. Como
não há prova inequívoca da má-fé da apelada, é
incabível a condenação à restituição em dobro.
Os acontecimentos narrados caracterizam meros
aborrecimentos
que
não
fundamentam
a
condenação ao pagamento de indenização por
danos morais.
Como a apelante decaiu de parte relevante de sua
pretensão, a r. sentença distribuiu corretamente os
encargos da sucumbência, com fundamento no
caput do art. 86, do CPC.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 171/178, cujo relatório se adota,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para (i) declarar a
inexigibilidade das parcelas descontadas indevidamente nas faturas do
cartão de crédito da autora, sendo três no valor de R$196,88, e uma no
valor de R$202,00, confirmando a tutela provisória de urgência concedida e
(ii) condenar a ré a restituir o valor correspondente às parcelas de R$196,68

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012652-43.2018.8.26.0344 -Voto no 35.371
3
e à parcela de R$202,00, de forma simples, monetariamente corrigidas pela
Tabela Prática desta E. Corte, a partir de cada desconto, e acrescida de
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Diante da sucumbência
recíproca, determinou que cada parte arque com 50% das custas, despesas
processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% do valor
atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça concedida à autora.
Apela a autora (fls. 181/197). Sustenta que, quando
estava no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos/SP, foi abordada por uma
representante da ré, que lhe ofertou uma assinatura da revista IstoÉ, que foi
recusada, mas, diante da insistência da representante, aceitou receber um
brinde e mais 6 exemplares da revista, mediante o pagamento, via cartão de
crédito, de duas parcelas de R$30,00. Afirma que, após o pagamento das
duas parcelas, passou a receber a cobrança de 10 parcelas de R$119,00,
em 2017, de 03 parcelas de R$196,68 e de 01 parcela de R$202,00, no ano
de 2018. Aduz que pretende a declaração de inexigibilidade do débito de
R$1.911,04, a restituição em dobro deste valor e a condenação da ré ao
pagamento de R$9.540,00, a título de danos morais. Alega que foi
indevidamente cobrada por uma assinatura de revista que jamais contratou.
Assevera que tem direito à repetição do indébito, nos termos do art. 42, §
único, do CDC. Assinala que está evidente a má-fé da requerida, que
responde a diversas ações por fatos semelhantes. Acrescenta que a
conduta causou o abalo moral alegado, especialmente tendo em vista a sua
idade e a abusividade da ré. Ressalta que os prepostos da ré abordam as
pessoas em aeroportos, que estão apressadas para seguir suas viagens,
escolhendo prioritariamente pessoas idosas. Sustenta que as dificuldades
criadas pela ré para cancelamento dos serviços são tão grandes que a
vítima, levada pelo cansaço, acaba desistindo de reclamar e acaba pagando
por algo que não contratou. Alega que, diante de tais circunstâncias, é
aplicável a teoria do risco profissional. Ressalta que os ônus da
sucumbência devem ser atribuídos de acordo com o princípio da
causalidade e, por isso, é incabível, a sua condenação ao pagamento de
metade das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012652-43.2018.8.26.0344 -Voto no 35.371
4
Sob tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença.
Recurso não contrariado (fl. 201).
É o relatório.
Cuida-se de ação por meio da qual a apelante
pretende a declaração de inexistência de débitos relacionados às
assinaturas de revistas publicadas pela apelada, a restituição em dobro dos
valores indevidamente cobrados e a condenação da apelada ao pagamento
de indenização por danos morais.
No entanto, apesar dos esforços da apelante, a r.
sentença não merece reforma.
O contrato e o comprovante de pagamento do cartão
de crédito, no valor de R$1.199,00, dividido em 10 parcelas de R$119,90,
que instruíram a contestação, demonstram que a apelante realmente
contratou a assinatura anual de 3 revistas da apelada (IstoÉ, Planeta e
Runner's W - fl. 58).
Como a apelante realizou o cancelamento das
assinaturas, mas recebeu alguns exemplares das revistas e um brinde que
não quis devolver, em 16/02/2017, a apelada providenciou o estorno de
R$839,30 (fl. 23).
Portanto, com relação às assinaturas contratada em
05.01.2017, ficou tudo resolvido.
No entanto, a apelada não comprovou qualquer
contratação relacionada às cobranças realizadas no ano de 2018, razão
pela qual a declaração de inexigibilidade dos valores debitados em seu
cartão de crédito e a determinação de restituição das respectivas quantias
eram medidas de rigor.
De fato, como não há prova inequívoca da má-fé da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012652-43.2018.8.26.0344 -Voto no 35.371
5
apelada, é incabível a condenação à restituição em dobro.
Os acontecimentos narrados caracterizam meros
aborrecimentos que não fundamentam a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais.
Por fim, a apelante decaiu de parte relevante de sua
pretensão, o que fundamentou corretamente a distribuição dos ônus da
sucumbência, com fundamento no caput do art. 86, do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com
fundamento no §11, do art. 85, do CPC, majoro em 5% os honorários
advocatícios devidos pela apelante aos patronos da apelada, observada a
gratuidade da justiça a ela concedida.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator